Tribunal: TJDFT
Processo: 0729902-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução, indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para redução do valor mínimo para a hasta pública. Eis o teor da decisão recorrida: "O exequente apresentou petição ao ID 199130102 pugnando novamente pela redução do valor mínimo para 50% das avaliações bem como pela nova hasta de todos os imóveis penhorados. Inicialmente, conforme já bem salientado pela decisão de ID 190363093, mantenho o mesmo entendimento e indefiro o pedido de redução para 50% do valor mínimo. Quanto ao pedido de que se faça constar no edital que os débitos são oriundos de dívidas da empresa Domino Engenharia, não tem como prosperar da forma como pugnada, uma vez que a minuta do Edital é realizada em consonância com os termos do registro da matrícula do imóvel e qualquer pessoa que tenha interesse na arrematação pode ter acesso ao processo e verificar a origem do débito bem como as demais situações oriundas do processo. Por outro lado, também indefiro o pedido no sentido de que sejam levados à leilão todos os três imóveis penhorados. Registro que dois deles já foram objeto de leilão e retornaram sem êxito. Assim, se os exequentes não tiverem interesse na alienação direta ou na adjudicação de qualquer deles, será determinada a desconstituição das penhoras e consequentemente a liberação destas na margem das matrículas, ressaltando que os emolumentos para tanto ficarão a cargo dos próprios credores, já que foram eles que solicitaram a penhora. Por fim, digam os credores se possuem interesse na realização do leilão relativo ao imóvel de matrícula 104.182, no prazo de 15 dias". Como se vê da decisão supratranscrita, o MM Juiz refere-se a uma reiteração de pedido que fora indeferido ('pugnando novamente pela redução do valor mínimo') que, segundo a decisão, foi objeto de resolução na decisão de Id 190363093. Consultado o Sistema Eletrônico, vê-se que realmente a decisão recorrida apenas manteve a decisão anterior, esta do seguinte teor: "O exequente apresentou petição ao ID 190356820 pugnando pela redução do valor mínimo para 50% da avaliação bem como pela nova hasta dos dois outros imóveis penhorados. Inicialmente, indefiro o pedido apresentado pela parte credora no que pertine à fixação do valor mínimo em 50% da avaliação, porquanto entendo que a alienação abaixo de 70% torna excessivamente gravosa ao executado, não sendo este o objetivo que o Legislador pátrio conferiu ao tratar do assunto. Ademais, ao realizar a ponderação de valores e direitos, tanto do executado como do exequente e com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento anteriormente definido. Neste sentido, colaciono o seguinte aresto emanado deste eg. TJDFT. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença. 2 - O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não será aceito lance que ofereça preço vil, sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo considera vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. A alienação do bem penhorado em leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avalição, incumbindo ao Magistrado realizar juízo de razoabilidade sobre o preço mínimo. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (07367497120218070000, Ac.1408066, 5a Turma Cível, Relator: ANGELO PASSARELI, Publicado no DJE : 29/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, tendo em vista que o leilão relativo ao imóvel denominado de Lote 02 da Rua Sanduva, do loteamento denominado “Morada de Deus” - São Sebastião/Distrito Federal, não obteve êxito, defiro parcialmente o pedido do credor e determino o leilão judicial do segundo bem penhorado (Lote 27, da Rua Umari, no valor de R$ 459.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil reais). Nos moldes do art. 883, CPC nomeio a Leiloeira Oficial Jussiara Santos Ermano Sukiennik, devidamente cadastrada neste Juízo, cabendo a esta serventia providenciar a intimação do Gestor Judicial através dos contatos cadastrados neste tribunal. Caso não haja lanço superior à importância da avaliação, em primeira hasta, seguir-se-á, sem interrupção para a segunda hasta, que se encerrará em dia e hora previamente definidos no edital, momento em que não serão admitidos lanços inferiores a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, do CPC). Fixo a comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) do valor da venda. Caso a arrematação supere o valor de avaliação, a comissão será majorada para 10% (dez por cento), a título de incentivo à ampla divulgação. Esta, será paga diretamente ao "Gestor Judicial". Esclareço que este juízo entende que não haverá quaisquer ônus ao exequente em caso de acordo, remissão ou adjudicação. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Leiloeira ora indicada, devidamente identificados, a providenciar o cadastro de interessados, bem como promover vistoria, coletar informações e fotografias dos bens, disponibilizando-as em seu portal, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características dos mesmos, em caso de bem imóvel, poderão ser afixadas placas no local de modo a aumentar a divulgação do público leilão. Deverá constar do edital que quaisquer despesas com registros, averbações e baixas no Cartório de Registro de Imóveis deverá correr às expensas do arrematante (art. 14 da Lei no 6.015/73 e artigo 8o do Provimento 34 do CNJ). Por fim, deixo de determinar, por ora, a alienação do terceiro imóvel, uma vez que, acaso procedida a venda, os valores com a venda serão suficientes para solver o débito havido. Entretanto, em havendo diferenças a apurar e o executado não honrar com o pagamento devido ou se também retornar sem êxito o leilão ora deferido, poderá ser levado à hasta o imóvel denominado de Lote 50 da Rua Sananduva.” Segue-se que decisão sobre a questão levantada se deu em 19/03/2024, revelando-se intempestivo o presente agravo interposto em 19/07/2024, uma vez que a reiteração do pedido, ou pedido de reconsideração, não interrompem ou suspendem prazos recursais. Acresce ainda que, em 19/07/2024, mesma data do protocolo do presente agravo, o exequente teve deferido seu pleito de fazer a venda direta do bem penhorado (id n.) o que é prejudicial ao pedido de reduzir o valor mínimo em hasta pública. Ante o exposto, embora o agravo tenha seguido seu curso, verifica-se condição de não seguimento conforme razões acima expostas, pelo que nego seguimento ao agravo com apoio no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator